Tribunal: TJDFT
Processo: 0719398-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMUNIDADE INCONDICIONADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação civil em mandado de segurança objetivando a reforma da sentença que reconheceu a imunidade tributária em relação à transferência dos imóveis para integralização do capital social de empresa e afastou a exigibilidade do imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a empresa que se enquadre no “in fine” do art. 156, §2o, I, da CF/88 (atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos referidos no caput, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil) possui imunidade tributária quando recebe bens ou direitos sobre imóveis com a finalidade de integralização do capital social.
III. Razões de decidir
3. A imunidade do ITBI na hipótese decorrente de incorporação de bem em realização de capital subscrito é pura e incondicional, pois o in fine do art. 156, §2o, I, da CF/88 refere-se tão somente às hipóteses de transformação (fusão, incorporação ou cisão) e de extinção societárias.
4. O adquirente de imóvel em negócio jurídico inter vivos, cuja atividade preponderante seja a compra e venda de imóveis ou seus correlatos direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, encontra-se imune à incidência do ITBI se o imóvel é transmitido para realização de capital social de sociedade empresária.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação cível conhecida e não provida. Remessa necessária conhecida e não provida
Tese de julgamento: “O adquirente de imóvel em negócio jurídico inter vivos, cuja atividade preponderante seja a compra e venda de imóveis ou seus correlatos direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, encontra-se imune à incidência do ITBI se o imóvel é transmitido para integralização de capital social de sociedade empresária.”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/88 art. 156, §2o, I; CPC art. 1.035, §5o; CTN arts. 35, 36 e 37; Lei n. 317/1843 art. 12, §1o; Lei n. 59/1833 art. 5o, §4o; Alvará n. 3/1809 Inciso I; Constituição de 1891 art. 9, §3o; Constituição de 1934 art. 8o, I, “c”; Constituição de 1937 art. 23, I, “c”; Constituição de 1946 art. 29, III; Constituição de 1967 art. 24, I e §3o; Constituição de 1969 art. 23, I e §3o.
Doutrina relevante citada: PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário completo. 16a ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025; PONTALTI, Mateus. Manual de Direito Tributário. 5a ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024; HARADA, Kiyoshi. ITBI: Doutrina e prática. 3a ed. ver. ampl. Belo Horizonte: Editora Dialética, 2021.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1495108 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024; TJDFT: Acórdão 1684813, 0705115-03.2021.8.07.0018, Relator(a): CESAR LOYOLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023; Acórdão 1945469, 0715123-68.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; Acórdão 1920719, 0713519-72.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024